Tribunal: TJPA
Processo: 0018679-66.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018679-66.2014.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: LUIZ ANTONIO HABER DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER
. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA/ INCORPORADORA. REJEIÇÃO DA TESE DE EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.

-
Não comprovando a construtora/incorporadora a existência de inadimplência do comprador ao tempo do atraso havido na entrega da obra, cumpre rejeitar a tese de exceção de contrato não cumprido

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018679-66.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10026759

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA
em face da decisão monocrática de id. 10026759, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER
decorrente de atraso de obra

proposta por LUIZ ANTÔNIO HABER DE MENEZES.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 2º GRAU

Inconformado a empresa ré interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
id. 2487311 alegando que inexiste abusividade ou ilegalidade na cláusula que prevê a prorrogação do prazo de conclusão das obras em até 360 (trezentos e sessenta dias), pois tal cláusula é de praxe no mercado imobiliário diante das características que envolvem o negócio.

Aduz que em nenhum momento desobedeceu aos postulados que lhe cabiam na situação, sejam especificamente o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e da legislação vigente, visando proporcionar a melhor opção à sua cliente ora apelada, que resolveu, por autonomia da vontade, celebrar o supramencionado contrato com a apelante, aceitando todas as cláusulas contratuais inclusive referentes ao prazo de tolerância.

Alega que NÃO são devidos os lucros cessantes, pois a parte apelada em momento algum comprovou que está tendo algum prejuízo material em razão da prorrogação do prazo de entrega do imóvel em questão.

Argumenta que apesar do atraso na entrega do imóvel (previsto para ser entregue em junho/2014), o recorrido também estaria inadimplente com suas obrigações referentes ao pagamento das parcelas do imóvel desde maio/2016, requerendo assim a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

Por fim, aduz que o juiz arbitrou dupla correção monetária em relação aos lucros cessantes por atraso de obra devendo ser reforma o decisium neste ponto.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida.

O
RECURSO DE APELAÇÃO
foi parcialmente provido, sendo a DECISÃO MONOCRÁTICA (id.2493183) assim ementada.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO INCC NO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Inconformado o apelante interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID.9335694)
alegando a existência de contradição e omissão na decisão monocrática.

A decisão embargada foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reformar a decisão monocrática ID.9051774 à fim de sanar as omissões e contradições existentes:

(i) preclusão do pedido de exceção de contrato não cumprido; (ii) reconhecer a inexistência do pedido de aplicação do INCC; (iii) alteração da base de cálculo dos lucros cessantes o qual deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelo Autor/apelado; (iv) validade do prazo de prorrogação para entrega do imóvel de 180 dias; (v) existência de dupla correção monetário em relação ao lucros cessantes, conforme fundamentação apresentada.

DISPOSITIVO

Deste modo CONHEÇO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

A INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO (id 9934630)
contra a decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos de declaração, alegando Inexistência de preclusão quanto a matéria de exceção de contrato não cumprido, explicando que o atraso na entrega da obra ocorreu em 2014, e que o promitente comprador se tornou inadimplente em 2016, após apresentação contestação, momento em que ocorreu a efetiva entrega do imóvel.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a exceção de contrato não cumprido e em consequência afastar
a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas às id.10790476 requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante.

Ao contrário do asseverado nas razões recursais, resta inconteste a ocorrência de atraso na entrega do imóvel pelo promitente vendedor.

Da análise do caderno processual, observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 09/05/2014 (id.2487295), o prazo para a entrega do referido imóvel seria junho de 2014, e considerando a cláusula de tolerância 180 dias, o imóvel deveria ser entregue em janeiro de 2015, contudo o mesmo ocorreu somente em maio de 2016 (id. 2487311, p. 1), o que configuraria a mora da construtora e afastaria a tese de exceção de contrato não cumprido por parte da promitente compradora.

Com efeito, não há falar em exceção do contrato não cumprido quando a própria parte que a invoca não cumpriu com o que havia sido ajustado em contrato, ou seja, a responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento é da parte apelante/demandada (promitente vendedor), e não da parte autora (promitente comprador).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. REJEIÇÃO DA TESE DE EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESSARCIMENTO AO TEMPO DO ATRASO HAVIDO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTE DO STJ. - Não comprovando a construtora a existência de inadimplência do comprador ao tempo do atraso havido na entrega da obra, cumpre rejeitar a tese de exceção de contrato não cumprido - Correta a parte dispositiva da sentença ao reconhecer a reversão da multa contratual, ante o precedente em sede de recurso repetitivo do STJ - Cumpre à construtora ressarcir o comprador pelas despesas decorrentes da taxa de evolução de obra ao tempo do atraso havido na entrega do imóvel. Precedente do STJ.

(TJ-MG - AC: 10000220311419001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA MORATÓRIA. LUCRO CESSANTE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADAEXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO: Não há falar em exceção do contrato não cumprido quando a própria parte que a invoca não cumpriu com o que havia sido ajustado em contrato, ou seja, a responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento é da parte apelante/demandada (promitente vendedor), e não da parte autora (promitente comprador).Recurso não provido.MULTA MORATÓRIA: A multa moratória, por analogia, pode ser aplicada desde que comprovada a culpa da parte requerida pelo atraso na entrega do imóvel, na forma do que se observa no caso. Observância dos Recursos Especiais n. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, é possível aplicação da condenação por analogia.LUCRO CESSANTE: Evidenciado o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora deve ela arcar com os lucros cessantes, eis que presumido, em valor equivalente ao locativo mensal de imóvel assemelhado, a ser apurado em liquidação de sentença, relativo ao lapso temporal entre a data que deveria ser entregue o imóvel e a posse do mesmo pelo comprador.Fixada a multa moratória e reconhecida a licitude do pedido de lucro cessante, é provido em parte o apelo no ponto, mas declarada a impossibilidade a cumulação das indenizações, devendo a parte autora optar por uma delas quando do cumprimento de sentença. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORACLÁUSULA DE TOLERÂNCIA: Resta válida a cláusula de tolerância que prevê a prorrogação da entrega da obra em 180 dias, pois redigida de acordo com o disposto no art. 54, § 3º do CDC.Recurso adesivo não provido.SUCUMBÊNCIA: Ônus redistribuídos para que reflitam o êxito e o decaimento dos litigantes. vedada a compensação dos honorários advocatícios. Recurso adesivo que se nega provimento para majorar a verba honorária fixada na origem.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE REQUERIDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.

(TJ-RS - AC: 70071887491 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/02/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2021)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 22/12/2022